Tribunal: TJDFT
Processo: 0746605-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em contrato bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Sentença extra petita. Na forma do art. 322, §2o do CPC, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. Da narrativa da petição inicial é possível aferir que a pretensão do autor abrange declaração de inexistência de débitos e do negócio jurídico, supostamente celebrado mediante fraude. Não há julgamento extra petita quando o sentenciante se atém aos pedidos contidos na inicial, cuja identificação é possível a partir da narrativa dos fatos. Os Juizados Especiais são orientados pelos princípios da simplicidade e da informalidade, de modo que o pedido deve ser interpretado de acordo com os elementos delineados na inicial, notadamente quando a parte autora não possui advogado constituído no momento da propositura da ação. Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato bancário firmado mediante fraude. Cartão de crédito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor descobriu teve o seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito pelo banco réu. A dívida é referente ao suposto contrato de cartão de crédito no 129031234, no valor de R$ 9.200,26 (ID 24054580 - Pág. 2). O requerente alega que não era cliente do banco réu e tampouco firmou qualquer contrato bancário. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Neste sentido, precedentes do TJDFT (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Assim, caberia ao réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. O réu, devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação e não juntou qualquer prova de que o autor celebrou o contrato que originou a dívida. O boletim de ocorrência registrado pelo autor (ID. 24054579) é elemento que indica verossimilhanças das alegações constantes na petição inicial. Conclui-se, portanto, que a contratação foi decorrente de fraude praticada por terceiro. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e de inexistência de débito.

4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 24054580 - Pág. 2 comprova que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Desse modo, é cabível indenização por danos morais.

5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor da dívida, não é excessiva a quantia fixada na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.

6 – Juros e correção monetária. Na forma da súmula 362 do STJ, em caso de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária inicia-se na data da prolação da decisão que fixou seu valor. Quando aos juros de mora, estes devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W